Tribunal: TJES
Processo: 5009463-13.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2022-12-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9463
-
13
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
IGO DIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
MM.
JU
I
Z DA
4
ª
V
ARA CRIMINAL DE
CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. LEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA DO
WRIT
. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. ORDEM DENEGADA.

1. A
manutenção da prisão cautelar do paciente
fora estruturada
com base em elementos concretos
,
reafirmando-
se

os
indícios de autoria e materiali
dade,
além d
a necessária

custódia para
fins de
garantia da ordem pública,
tudo em razão da
gravidade concreta do delito denunciado, à luz do
modus operandi
empregado pelo
paciente
e comparsas.

2. A
estreita via do
writ
não se revela
adequada para
analisar a tese de negativa de autoria,
conquanto
demanda
necessária
dilação
probatória,
a qual
não é admitid
a
no remédio
her
o
ico.

3. C
omo
bem asseverado pelo
presentante do

Parquet
de segundo grau,
não há que se falar em
ilegalidade da prisão
por excesso de prazo,
sendo
p
ossível observar que o feito vem tramitando normalmente, sem qualquer desídia por parte do Juízo, havendo, inclusive, nova audiência de instrução e julgamento designada para 08/02/2023.

4. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___
de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009463-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGO DIAS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9463
-
13
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
IGO DIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
MM.
JU
I
Z DA
4
ª
V
ARA CRIMINAL DE
CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID 3424695), impetrado em favor de
Igo Dias dos Santos

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. Juiz
de
Direito
da
4
ª
Va
ra Criminal de
Cariacica
,
em razão da d
ecisão proferida
nos autos do processo criminal nº 00
11756-10
.20
19
.8.08.00
12
,
que manteve a prisão preventiva do paciente.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática de um homicídio consumado ocorrido em 10/05/2018 no bairro São Geraldo, em Cariacica.

Relata que o Ministério Público sustentou a denúncia na declaração da irmã da vítima, tendo as demais testemunhas oculares afirmado que os executores usaram meias no rosto, fato que teria dificultado a identificação dos mesmos, além de que não havia iluminação suficiente no local do crime (fls. 88/89).

Alega que o paciente não pode ter em seu desfavor um mandado de prisão preventiva apenas porque seu nome foi citado, sem qualquer outra prova.

Relata que o acusado encontra-se preso há mais de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses sem que tenha sido encerrada a instrução criminal.

Assevera que o denunciado Daniel Marco Ferreira, réu confesso, informou que o paciente não teve participação no homicídio.

Aduz ainda que apresentados diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, todos foram indeferidos, considerando que a liberdade do paciente pode ser prejudicial à garantia da ordem pública, instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Requer, liminarmente, a expedi
ção de
alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido (ID 3440748).

Pois bem.

Afere-se dos autos que o paciente fora denunciado em razão da suposta prática de homicídio duplamente qualificado em concurso de agentes, por ter, em 10/05/2018, às 20h50m, invadido a casa da vítima Adriano Araújo Silva e desferido diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor.

O magistrado singular vem mantendo a prisão preventiva do denunciado e demais acusados, cujas razões ora reproduzo:

“
(...)
V
ieram-me os autos conclusos para análise do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado
IGO DIAS DOS SANTOS
(fl. 501), alegando, em síntese, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

(...)
no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado em decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 246/248v),
e
nas decisões subsequentes (fls. 357/v, 368/v, 409/410 e 426), as quais adoto os seus fundamentos de decidir nesta oportunidade (decisão
per relationem),
posto que idôneas a demostrar que a
conduta supostamente praticada apresenta-se extremamente grave e o
modus operandi
empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade dos acusados.

Trata-se de crime praticado no contexto do tráfico de drogas.

Ao que tudo indica, o crime teria sido supostamente ordenado pelo réu José de Almeida Júnior, integrante do movimento criminoso na região do bairro São Geraldo, nesta Comarca, tendo como motivação a suposta participação da vítima no homicídio da pessoa de Eduardo Ferreira da Silva, líder do grupo criminoso ao qual os acusados integravam.

Há informações de que, antes dos fatos narrados na exordial, o denunciado Daniel já teria atentado contra a vida da vítima, porém o crime não se consumou, vez que a arma teria falhado.

Em consulta aos sistemas judicias é possível verificar que os acusados respondem/responderam a vários outros crimes, inclusive tendo os réus José e Daniel condenações criminais
, o que evidencia a probabilidade de reiteração delitiva caso postos em liberdade.

Ressalto ainda que não sobreveio aos autos alteração na situação fático processual e tampouco foram trazidos documentos que pudessem ensejar uma reconsideração da custódia cautelar dos réus.
(...)”

A
pós
análise cuidadosa dos autos
,
entendo
que a manutenção da prisão cautelar do paciente
fora estruturada
com base em elementos concretos
,
reafirmando-
se

os
indícios de autoria e materiali
dade,
além d
a necessária

custódia para
fins de
garantia da ordem pública,
tudo em razão da
gravidade concreta do delito denunciado, à luz do
modus operandi
empregado pelo
paciente
e comparsa.

A
demais, sabe-se que a estreita via do
writ
não se revela
adequada para analisar a tese de negativa de autoria,
conquanto
demanda
necessária
dilação
probatória,
a qual
não é admitid
a
no remédio
her
o
ico.

Também
n
ão
vislumbro
, por ora,
qualquer alteração no quadro fático ou e
ventual
fato novo
apto a demonstrar a necessidade de flexibilização da medida adotada.

S
ignifica dizer que os
motivo
s que
ensejaram a
prisão preventiva ainda
persistem.

E mais, considerando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que, por ser
mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

O
utrossim,
como
bem asseverado pelo
presentante do

Parquet
de segundo grau,
não há que se falar em
ilegalidade da prisão
por excesso de prazo,
sendo
p
ossível observar que o feito vem tramitando normalmente, sem qualquer desídia por parte do Juízo, havendo, inclusive, nova audiência de instrução e julgamento designada para 08/02/2023.

D
iante do exposto,
sem maiores delongas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9463
-
13
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
IGO DIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
MM.
JU
I
Z DA
4
ª
V
ARA CRIMINAL DE
CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. LEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA DO
WRIT
. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. ORDEM DENEGADA.

1. A
manutenção da prisão cautelar do paciente
fora estruturada
com base em elementos concretos
,
reafirmando-
se

os
indícios de autoria e materiali
dade,
além d
a necessária

custódia para
fins de
garantia da ordem pública,
tudo em razão da
gravidade concreta do delito denunciado, à luz do
modus operandi
empregado pelo
paciente
e comparsas.

2. A
estreita via do
writ
não se revela
adequada para
analisar a tese de negativa de autoria,
conquanto
demanda
necessária
dilação
probatória,
a qual
não é admitid
a
no remédio
her
o
ico.

3. C
omo
bem asseverado pelo
presentante do

Parquet
de segundo grau,
não há que se falar em
ilegalidade da prisão
por excesso de prazo,
sendo
p
ossível observar que o feito vem tramitando normalmente, sem qualquer desídia por parte do Juízo, havendo, inclusive, nova audiência de instrução e julgamento designada para 08/02/2023.

4. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 30 de novembro
de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.